Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITES DE PAGAMENTO. DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI POSTERIOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. CRÉDITO SUPERPREFERECIAL. RECEBIMENTO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. NOVO FRACIONAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. A Lei Distrital n.o 6.618/2020, que alterou os limites definidores das obrigações de pequeno valor para o ente distrital para o pagamento de seus débitos, regulamentando o disposto no artigo 100, §§3o e 4o, da Constituição Federal, teve sua vigência iniciada em 19/6/2020, não se admitindo sua incidência retroativa para alcançar situações constituídas em momento anterior à sua entrada em vigor. Precedentes TJDFT.
2. A pretensão mandamental de incidência retroativa da Lei Distrital n. o 6.618/2020 conflita com o Tema 792 do Supremo Tribunal Federal que, sob o regime da repercussão geral, definiu que “[l]ei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
3. Segurança denegada.